Tribunal: TJPA
Processo: 0809139-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809139-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: T B FERNANDES EIRELI, ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” DA JUNÇÃO DE PROCESSOS SEMELHANTES CONTRA O MESMO RÉU EM UM ÚNICO REGISTRO PROCESSUAL, COM O CANCELAMENTO DOS REGISTROS SOBRESSALENTES. AUSÊNCIA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA CAPAZ DE INFIRMAR, POR ORA, OS TERMOS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto pelo
Município de São Miguel do Guamá
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 6549609) assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CENTRALIZAÇÃO EM UM ÚNICO REGISTRO DE PROCESSOS COM CAUSA DE PEDIR SEMELHANTES. PEIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS CENTRALIZADOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO DE PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR REQUERIDA INDEFERIDA.

Em suas razões (Id. 7269848), o agravante, após breve resumos dos fatos processuais, reproduziu seus argumentos anteriormente aduzidos no recurso interposto, sustentando que, no caso concreto, mereceria reforma a decisão agravada, diante de entendimento jurisprudencial acerca do assunto, inclusive desta Corte de Justiça.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões da T. B. Fernandes Eireli ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ids. 7897441 e 8006833), defendendo a manutenção da decisão agravada.

O agravado, Antônio Leocádio dos Santos, foi devidamente intimado via correios, código de rastreio BH387412164BR, “aba expedientes” porém não há registro nos autos de apresentação de contrarrazões.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8456580).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante versa contra os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para embasar uma decisão concessiva do efeito pretendido, tendo em vista que, ainda que tenham sido apresentados fundamentos consistentes nesse sentido, as razões expostas pelo juízo de origem, pelo menos por ora, considerando-se a fase perfunctória do feito, hão de prevalecer.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Certifique-se nos autos a ausência de apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno por parte do agravado Antônio Leocádio dos Santos.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/03/2022